Tribunal: TJMT
Processo: 1016332-65.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016332-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL NISHIDA YAMAUTHI - CPF: 707.908.201-37 (RECORRENTE), BRUNA ZERI DE OLIVEIRA - CPF: 058.508.151-47 (ADVOGADO), RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (ADVOGADO), BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 24.921.465/0101-06 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016332-65.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n°
1016332-65.2025.8.11.0002

Recorrente:
Gabriel Nishida Yamauthi

Recorrida:
Bluefit Academias de Ginástica e Participações S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ACADEMIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o furto de objeto em estacionamento de academia, no contexto de relação de consumo, configura responsabilidade da fornecedora de serviços a ensejar indenização por danos materiais e morais, mesmo diante da ausência de provas mínimas pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação a danos decorrentes da prestação deve estar respaldada em prova mínima da ocorrência do fato e do nexo causal, ainda que se trate de relação de consumo.

4.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, depende da verossimilhança das alegações e não se opera de forma automática, cabendo ao consumidor o dever de apresentar indícios mínimos de suas afirmações.

5.

A juntada de documentos novos em sede recursal não é admitida fora das hipóteses legais previstas no Código de Processo Civil e na Lei dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado pela Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a demonstração da verossimilhança das alegações, não dispensando o consumidor da apresentação de prova mínima.

2.

A ausência de comprovação dos fatos alegados impede o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor de serviços.

3.

A juntada de documentos novos em fase recursal somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, 435 e 517; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, e 14; Lei no 9.099/1995, artigos 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada
:

1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024 e

N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016332-65.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n°
1016332-65.2025.8.11.0002

Recorrente:
Gabriel Nishida Yamauthi

Recorrida:
Bluefit Academias de Ginástica e Participações S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gabriel Nishida Yamauthi
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2
°
Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 325995916)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 325995917): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 325995925):

defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016332-65.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n°
1016332-65.2025.8.11.0002

Recorrente:
Gabriel Nishida Yamauthi

Recorrida:
Bluefit Academias de Ginástica e Participações S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de ação de Indenização por danos materiais e morais proposta por Gabriel Nishida Yamauthi em face de Bluefit Academias de Ginástica e Participações S.A., em razão de suposto furto ocorrido no estacionamento da academia recorrida.

Da narrativa dos fatos, o autor
alega ser
cliente da recorrida e que, no dia 02/04/2025, entre 15h e 16h, após sair da academia, percebeu que seu capacete, deixado pendurado na moto, havia sido foi furtado, juntamente com um rádio acoplado a ele, razão pela qual requer a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contraponto, a empresa recorrida
afirma que o autor não comprovou suas alegações.

No caso em análise, o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar as alegações do recorrente, considerando que o recorrente não trouxe qualquer elemento de prova apto a corroborar suas alegações.

Embora o autor afirme ser cliente da empresa recorrida e que seu capacete teria sido furtado nas dependências da academia, não juntou aos autos o contrato que comprove a referida relação contratual, tampouco apresentou registros fotográficos da motocicleta estacionada ou a solicitação de pedido administrativo para disponibilização das gravações das câmeras de segurança.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa Do Consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o entendimento em caso análogo ao analisado:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações
(art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Registre-se que, após a sentença de improcedência do pedido inicial, a recorrente apresentou documentos na fase recursal,
cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Sobre a matéria, a

1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
”
.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025